Tribunal: TJDFT
Processo: 0732282-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL (SNIPER). INDEFERIMENTO DE MEDIDA ATÍPICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de realização de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) como medida de investigação patrimonial na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) visa a facilitar a investigação patrimonial em processos de execução e cumprimento de sentença, mediante o cruzamento de informações de diversas bases de dados públicas e privadas.
4. A utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) pressupõe, como requisito, a demonstração da ineficácia dos meios ordinários de pesquisa patrimonial à disposição das partes e do juízo, devendo o requerente comprovar a adoção prévia dessas diligências.
5. A realização de buscas apenas por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) é insuficiente para caracterizar a ineficácia das medidas tradicionais, quando inexistem indícios de esgotamento das ferramentas ordinárias ou da tentativa de diligências alternativas.
6. O ônus de indicar bens do devedor cabe ao exequente, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à parte na adoção de diligências típicas para localização de ativos.
7. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), apesar de inovador, ainda possui integração restrita a determinados órgãos e não demonstra utilidade objetiva na localização de bens em nome das partes executadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) para investigação patrimonial depende da demonstração da ineficácia das diligências típicas postas à disposição do credor para localização de bens. 2. O credor deve comprovar que esgotou os meios ordinários de busca patrimonial antes de requerer medidas excepcionais ao Poder Judiciário. 3. A ausência de demonstração da utilidade e da necessidade da medida impede o deferimento da requisição ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper).”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797.
Jurisprudência relevante citada: n/a.